Tribunal: TJSP
Processo: 4002698-72.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO NOVO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.